Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-66.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: GILBERTO DE LIMA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I - Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários extrajudiciais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido. II - Em regra, nos contratos de mútuo, considera-se como termo inicial para a incidência da correção monetária a data do inadimplemento de cada prestação. No entanto, no caso em comento, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos juros de mora, dos juros remuneratórios, da correção monetária e da multa nos exatos termos do pactuado, revelando-se adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a incidência de correção monetária e dos juros de mora é a data do inadimplemento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 397 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009